Tribunal: STJ
Processo: 0486420-12.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059273 - SP(2025/0486420-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DOUGLAS HENRIQUE VIEIRA PORTO (PRESO)
ADVOGADOS
: ADRIANA VALIM NORA - SP366780
GABRIELA PERES MARTINS - SP465236
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS, POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA
CORPUS.
DE FOGO. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADA
SUSPEITA E JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E

TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
, por ser substitutivo de recurso próprio, mantendo a validade das provas decorrentes de busca
pessoal, busca veicular e ingresso domiciliar, realizadas em contexto de investigação de tráfico
de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se havia fundada suspeita, nos termos do art. 244
do CPP, para a busca pessoal e a busca veicular realizadas sem mandado judicial, de modo a
afastar a alegação de nulidade das provas colhidas.
3. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se o ingresso no domicílio do agravante,
sem mandado judicial, estaria amparado por justa causa, ou se configuraria violação ao
o,
art. 5
XI e LVI, da
com consequente reconhecimento de prova ilícita e aplicação da teoria
CR/1988,
dos frutos da árvore envenenada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada é mantida por estar em consonância com a jurisprudência consolidada
desta Corte, segundo a qual o
substitutivo de recurso próprio não deve ser
habeas corpus
conhecido, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
5. A instância ordinária reconheceu fundada suspeita para a abordagem, lastreada em elementos
objetivos – conhecimento prévio de denúncias de tráfico envolvendo o agravante,
comportamento evasivo ao tentar fechar rapidamente o vidro insufilmado do veículo para evitar
Documento eletrônico VDA55946800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7e4c684b-24cc-4963-b8a3-fda307791b08

identificação e subsequente localização, no porta-luvas, de 25 g de cocaína, 13 munições de
calibre .38 e dinheiro sem origem lícita comprovada –, circunstâncias que autorizam a busca
pessoal e veicular sem mandado, nos termos do
do CPP.
art. 244
6. A atuação policial, no contexto descrito pelas instâncias ordinárias, não revela perseguição
pessoal nem discriminação por raça ou classe social, mas sim exercício regular da atribuição de
policiamento ostensivo e preventivo, de modo que a abordagem não pode ser tida como
arbitrária ou desprovida de justa causa.
7. O ingresso domiciliar encontra respaldo em fundadas razões previamente constatadas –
denúncias de tráfico, comportamento evasivo, apreensão de droga e munições no veículo e
vinculação do endereço por documento encontrado –, o que configura situação de flagrante
delito em crime permanente (tráfico de drogas) e afasta a alegada violação ao
o, XI, da
art. 5
em harmonia com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616
CR/1988,
(Tema 280).
8. Reconhecida a licitude da abordagem, da busca pessoal, da busca veicular e do ingresso
domiciliar, não há falar em prova ilícita nem em aplicação da teoria dos frutos da árvore
envenenada (art. 157, caput e § 1o, do CPP), razão pela qual se mantêm hígidas as provas que
embasaram a condenação nas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Teses de julgamento:
1. A busca pessoal e a busca veicular sem mandado judicial são lícitas quando baseadas em
fundada suspeita objetivamente demonstrada, nos termos do
do Código de Processo
art. 244
Penal.
2. O ingresso domiciliar sem mandado é válido, em se tratando de crime permanente, quando
amparado em fundadas razões, previamente constatadas e justificáveis a posteriori, de ocorrência
de flagrante delito no interior da residência.
3. A inexistência de arbitrariedade na abordagem policial e a presença de justa causa para as
buscas afastam o reconhecimento de prova ilícita e a aplicação da teoria dos frutos da árvore
envenenada.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI e LVI;
§ 5o; CPP,
CR/1988, art. 5
CR/1988, art. 144,
caput e § 1o; CPP,
§ 2o; CPP,
CPP,
IV
art. 157,
art. 240,
art. 244;
art. 564,
Jurisprudência
relevante citada: STF, RE
(Tema 280 da repercussão geral), Rel. Min. Gilmar
603.616/RO
Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 1.403.409/RS,
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.03.2019; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod
992.527/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.05.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC
Rel. Min.
173.466/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, HC
Rel. Min. Daniela
930.022/GO,
Teixeira, Quinta Turma, DJe 28.10.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan
870.440/MS,
Paciornik, Quinta Turma, j. 23.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7e4c684b-24cc-4963-b8a3-fda307791b08

Documento eletrônico VDA55946800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7e4c684b-24cc-4963-b8a3-fda307791b08

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059273 - SP(2025/0486420-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DOUGLAS HENRIQUE VIEIRA PORTO (PRESO)
ADVOGADOS
: ADRIANA VALIM NORA - SP366780
GABRIELA PERES MARTINS - SP465236
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS, POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA
CORPUS.
DE FOGO. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADA
SUSPEITA E JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E

TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
, por ser substitutivo de recurso próprio, mantendo a validade das provas decorrentes de busca
pessoal, busca veicular e ingresso domiciliar, realizadas em contexto de investigação de tráfico
de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se havia fundada suspeita, nos termos do art. 244
do CPP, para a busca pessoal e a busca veicular realizadas sem mandado judicial, de modo a
afastar a alegação de nulidade das provas colhidas.
3. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se o ingresso no domicílio do agravante,
sem mandado judicial, estaria amparado por justa causa, ou se configuraria violação ao
o,
art. 5
XI e LVI, da
com consequente reconhecimento de prova ilícita e aplicação da teoria
CR/1988,
dos frutos da árvore envenenada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55061606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:02
Código de Controle do Documento: dd7152fb-63ce-4503-8ec2-5502fca54c46

4. A decisão agravada é mantida por estar em consonância com a jurisprudência consolidada
desta Corte, segundo a qual o
substitutivo de recurso próprio não deve ser
habeas corpus
conhecido, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
5. A instância ordinária reconheceu fundada suspeita para a abordagem, lastreada em elementos
objetivos – conhecimento prévio de denúncias de tráfico envolvendo o agravante,
comportamento evasivo ao tentar fechar rapidamente o vidro insufilmado do veículo para evitar
identificação e subsequente localização, no porta-luvas, de 25 g de cocaína, 13 munições de
calibre .38 e dinheiro sem origem lícita comprovada –, circunstâncias que autorizam a busca
pessoal e veicular sem mandado, nos termos do
do CPP.
art. 244
6. A atuação policial, no contexto descrito pelas instâncias ordinárias, não revela perseguição
pessoal nem discriminação por raça ou classe social, mas sim exercício regular da atribuição de
policiamento ostensivo e preventivo, de modo que a abordagem não pode ser tida como
arbitrária ou desprovida de justa causa.
7. O ingresso domiciliar encontra respaldo em fundadas razões previamente constatadas –
denúncias de tráfico, comportamento evasivo, apreensão de droga e munições no veículo e
vinculação do endereço por documento encontrado –, o que configura situação de flagrante
delito em crime permanente (tráfico de drogas) e afasta a alegada violação ao
o, XI, da
art. 5
em harmonia com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616
CR/1988,
(Tema 280).
8. Reconhecida a licitude da abordagem, da busca pessoal, da busca veicular e do ingresso
domiciliar, não há falar em prova ilícita nem em aplicação da teoria dos frutos da árvore
envenenada (art. 157, caput e § 1o, do CPP), razão pela qual se mantêm hígidas as provas que
embasaram a condenação nas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Teses de julgamento:
1. A busca pessoal e a busca veicular sem mandado judicial são lícitas quando baseadas em
fundada suspeita objetivamente demonstrada, nos termos do
do Código de Processo
art. 244
Penal.
2. O ingresso domiciliar sem mandado é válido, em se tratando de crime permanente, quando
amparado em fundadas razões, previamente constatadas e justificáveis a posteriori, de ocorrência
de flagrante delito no interior da residência.
3. A inexistência de arbitrariedade na abordagem policial e a presença de justa causa para as
buscas afastam o reconhecimento de prova ilícita e a aplicação da teoria dos frutos da árvore
envenenada.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI e LVI;
§ 5o; CPP,
CR/1988, art. 5
CR/1988, art. 144,
caput e § 1o; CPP,
§ 2o; CPP,
CPP,
IV
art. 157,
art. 240,
art. 244;
art. 564,
Jurisprudência
relevante citada: STF, RE
(Tema 280 da repercussão geral), Rel. Min. Gilmar
603.616/RO
Documento eletrônico VDA55061606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:02
Código de Controle do Documento: dd7152fb-63ce-4503-8ec2-5502fca54c46

Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 1.403.409/RS,
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.03.2019; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod
992.527/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.05.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC
Rel. Min.
173.466/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, HC
Rel. Min. Daniela
930.022/GO,
Teixeira, Quinta Turma, DJe 28.10.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan
870.440/MS,
Paciornik, Quinta Turma, j. 23.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DOUGLAS HENRIQUE VIEIRA
contra decisão monocrática que não conheceu do
(e-STJ, fls. 194-202;
PORTO
habeas corpus
208).
O agravante sustenta a inexistência de fundada suspeita para a revista pessoal,
porquanto não seria legítimo ampará-la no estigma de ser “conhecido nos meios policiais” e no
ato corriqueiro de “fechar o vidro do carro”, ambos insuficientes para caracterizar justa causa
Aduz, ainda, que o resultado negativo da revista pessoal esvaziou qualquer resquício
de suspeita, tornando indevida a subsequente busca veicular — qualificada como fishing
expedition — em automóvel que sequer pertenceria ao agravante (os policiais afirmaram que ele
possuía um Palio), em afronta aos parâmetros do
do CPP.
art. 244
Por derivação, assevera nulidade do ingresso domiciliar sem mandado, amparado em
suposto consentimento inválido, categoricamente negado em juízo e não comprovado nos autos,
em descompasso com o paradigma da Sexta Turma no HC
que exige prova
598.051/SP,
inequívoca do consentimento, preferencialmente por registro audiovisual — inexistente no caso
— impondo a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, nos termos do
§ 1o,
art. 157,
do CPP.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao colegiado.
É o relatório.

VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir.
Documento eletrônico VDA55061606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:02
Código de Controle do Documento: dd7152fb-63ce-4503-8ec2-5502fca54c46

O Tribunal de origem refutou a tese de nulidade da busca pessoal, veicular e
domiciliar, nos seguintes termos:

"[...]
Não observo a ocorrência de ilicitude da prova em razão da busca pessoal ter sido
realizada sem justa causa, de acordo com o
§ 2o, do CPP.
art. 240,
Primeiramente, cabe destacar que é atribuição da Polícia Militar o policiamento
ostensivo e preventivo, nos termos do artigo 144, § 5o, da Constituição Federal, de
modo que está dentro de suas atribuições a realização de abordagens e verificações
durante o patrulhamento de rotina, visando salvaguardar a segurança pública.
Conforme se verificará pelos depoimentos dos agentes públicos prestados em
juízo, a abordagem não foi arbitrária ou desprovida de elementos concretos. Os
policiais militares narraram de forma coesa e harmônica que o apelante já era
conhecido nos meios policiais por denúncias relacionadas ao tráfico de drogas.
Durante patrulhamento de rotina pela Rua Mato Grosso, avistaram o apelante
conduzindo um veículo Mercedes Benz com os vidros abertos e, ao notar a
aproximação da viatura, tentou rapidamente fechar o vidro do automóvel, que
possuía película automotiva, evidentemente para impedir que os policiais o
identificassem como condutor.
Tal comportamento evasivo, conjugado com o conhecimento prévio da
existência de denúncias de tráfico contra o apelante, constitui fundada suspeita
, nos moldes do artigo 244 do
que justificou plenamente a abordagem realizada
Código de Processo Penal. Não se trata de mera intuição ou tirocínio policial, mas de
elementos objetivos e concretos que motivaram a atuação dos agentes públicos.
In casu, as suspeitas foram inteiramente corroboradas pela localização, no porta-
luvas do veículo, de aproximadamente 25 (vinte e cinco) gramas de cocaína e 13
(treze) munições de calibre .38, além de valores em dinheiro sem origem lícita
comprovada. A confirmação da natureza ilícita do material encontrado reforça
a legitimidade da abordagem inicial.
[...]
Quanto à alegada invasão de domicílio na residência do apelante cumpre
destacar que a salvaguarda constitucional do domicílio não é absoluta e
encontra exceções nas situações de flagrância, desastre, para prestar socorro ou
mediante autorização judicial durante o dia, conforme disposto no artigo 5o,
inciso XI, da Constituição Federal.
No caso dos autos, conforme depoimentos dos policiais militares, a companheira do
apelante, Maria Eduarda, que se encontrava na residência, autorizou o ingresso dos
agentes no imóvel e indicou a localização das drogas sobre a geladeira e da arma de
fogo no guarda-roupa. Tal autorização foi suficiente para permitir o acesso dos
policiais àquela residência.
Não se olvida que Maria Eduarda, posteriormente, em juízo, negou ter concedido tal
autorização. Todavia, sua retratação posterior é compreensível diante do vínculo
afetivo mantido com o apelante e do natural receio de represálias no ambiente em
que vive.
Documento eletrônico VDA55061606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:02
Código de Controle do Documento: dd7152fb-63ce-4503-8ec2-5502fca54c46

Ademais, não havia como os policiais militares saberem, no momento da abordagem,
se ela era ou não moradora efetiva do imóvel. O que importa é que uma pessoa que
se encontrava no interior da residência franqueou o acesso, circunstância que, sob o
aspecto da boa-fé dos agentes públicos, afasta qualquer alegação de violação de
domicílio.
Ainda que assim não o fosse, a suspeita de drogas no local foi inteiramente
confirmada, situação que configurou de forma evidente o flagrante delito, de
maneira que a atuação dos policiais militares foi regular e legal, havendo a
permissão constitucional expressa para a abordagem sem qualquer violação ao
artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
Destaca-se, ademais, que o crime de tráfico de drogas possui natureza
permanente, cuja consumação se protrai no tempo.
Assim, considerando que houve justa causa para a ação policial devido à
evidente situação de flagrante delito, é suficiente para assegurar a entrada no
domicílio de qualquer pessoa, a qualquer momento. Portanto, não há que se
falar em prova ilícita.
A corroborar, o posicionamento do E. STF:
[...]
Deste modo, é certo que a abordagem policial se realizou com base em fundadas
razões e indícios concretos, que alicerçaram a existência da necessária justa causa
para a efetivação da medida. No caso concreto, autorizaram a abordagem policial
com o flagrante delito, incluindo a busca domiciliar e pessoal. Portanto, não há que
se falar em desrespeito aos artigos 240, 244 e 564, IV, todos do Código de Processo
Penal, nem em violação ao artigo 5o, incisos XI e LVI da
Da mesma forma,
CF/88.
não se pode alegar a existência de prova ilícita e a consequente aplicação do artigo
157, caput e § 1o do Código de Processo Penal.
Por fim, saliento que a preliminar já havia sido devidamente analisada pela nobre
magistrada sentenciante.
Afastam-se, pois, as nulidades arguidas." (e-STJ, fls. 20-24; sem grifos no original)

Sobre a controvérsia, vale ressaltar que, "nos termos do
do CPP,
art. 244
a busca
quando houver prisão ou
pessoal independerá de mandado
fundada suspeita de que a pessoa
de arma proibida,
, ou ainda
esteja na posse
objetos ou papéis que constituam corpo de delito
." (AgRg no
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1.403.409/RS,
DJe
grifou-se).
26/3/2019,
4/4/2019,
No caso, a instância ordinária assentou que a abordagem foi motivada por fundada
suspeita, decorrente de elementos objetivos: o agravante já era conhecido por denúncias de
tráfico; ao notar a aproximação da viatura, tentou fechar rapidamente o vidro insufilmado do
veículo para evitar sua identificação; e, na busca veicular, localizaram-se 25 gramas de cocaína e
13 munições de calibre .38 no porta-luvas, além de quantias em dinheiro sem origem lícita
comprovada.
Documento eletrônico VDA55061606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:02
Código de Controle do Documento: dd7152fb-63ce-4503-8ec2-5502fca54c46

Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que
estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo
suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a
abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos
que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso.
A seguir os julgados que respaldam esse entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR.
PROVAS VÁLIDAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio, em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Fato relevante. O agravante alega nulidade das provas obtidas a partir de busca
pessoal e veicular realizada ilegalmente. A busca foi motivada por comportamento
suspeito do agravante, que acelerou bruscamente e dirigiu na contramão ao avistar
uma viatura policial, resultando na apreensão de uma arma de fogo.
3. As decisões anteriores. O habeas corpus não foi conhecido, e a decisão
monocrática foi mantida, considerando que a busca veicular observou os limites do
do Código de Processo Penal, não havendo ilegalidade flagrante que
art. 244
justificasse a concessão da ordem de ofício.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e veicular realizada
sem mandado judicial, mas com fundada suspeita de crime, torna nulas as provas
obtidas.
III. Razões de decidir
5. A busca veicular foi considerada válida, pois observou os limites do
do
art. 244
Código de Processo Penal, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime.
6. A abordagem policial foi justificada pelo comportamento suspeito do agravante,
não havendo indícios de perseguição pessoal ou preconceito que pudessem invalidar
a medida.
7. Não se verificou ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que justificasse a
concessão da ordem de ofício, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios
fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial é válida
quando há fundada suspeita de crime. 2. A presença de comportamento suspeito
justifica a abordagem policial e a validade das provas obtidas."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 244.
AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
738.224/SP,
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
12/12/2023;
180.748/SP,
Turma, DJe 16/8/2023.
Documento eletrônico VDA55061606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:02
Código de Controle do Documento: dd7152fb-63ce-4503-8ec2-5502fca54c46

(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
992.527/SP,
julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
13/5/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
FUGA EMPREENDIDA EM VEÍCULO AUTOMOTOR. PERSEGUIÇÃO
EMPREENDIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL. BUSCA EM VÉICULO
AUTOMOTOR. FUNDADA SUSPEITA NOS TERMOS DO DECRETO-
LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO A QUO SUFICIENTE.
LEI N. 3.689/1941.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM
SANADOS.
1. Nos limites estabelecidos pelo
do Código de Processo Penal, os embargos
art. 619
de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado combatido.
2. Apesar das argumentações, o embargante não apontou efetivamente a existência de
nenhuma contradição ou omissão no corpo do decisum embargado.
3. O entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal considera que a disciplina
que rege a busca e a abordagem veicular tem tratamento jurídico semelhante ao dado
à busca pessoal, regida pelo
do Código de Processo Penal. Exige-se a
art. 244
presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a
medida for determinada no curso de busca domiciliar (AgRg no HC n. 770.281/MG,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
)
4/10/2022.
4. Esta Corte Superior de Justiça consolidou jurisprudência de que a contradição ou a
obscuridade não implicam que o Tribunal deva acolher a tese apresentada pelo
recorrente: o fato de a solução adotada pelo Tribunal não ser a que satisfaça o
recorrente em nada invalida a decisão atacada (EDcl no REsp n. 1.359.810/RJ,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
19/12/2017)
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
173.466/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
21/6/2023.

Quanto à violação de domicílio, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
n. 603.616 -
estabeleceu que a busca e apreensão sem mandado judicial requer
Tema 280/STF,
justa causa, evidenciada por flagrante delito.
A propósito:
"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.
Inviolabilidade de domicílio –
o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem
art. 5
mandado judicial em caso de crime permanente.
Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em
residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância
se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período
Documento eletrônico VDA55061606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:02
Código de Controle do Documento: dd7152fb-63ce-4503-8ec2-5502fca54c46

do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial.
Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição
não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori.
Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da
Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o
flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a
medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda
que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia
contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra
ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial
a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da
proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados
ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se
incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em
domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a
constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar
fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade
dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de
flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso." (RE 603616,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093
DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Respaldada pelo precedente acima, surge a controvérsia referente aos elementos
idôneos que podem ou não caracterizar a aludida "justa causa". Em outras palavras, torna-se
necessária a análise caso a caso de quais são as situações concretas aptas a autorizar a busca e
apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente.
No caso, a atuação policial esteve legitimada por dados prévios e objetivos:
denúncias de tráfico envolvendo o réu; comportamento evasivo ao notar a aproximação da
viatura, fechando rapidamente o vidro insulfilme do veículo para ocultar sua identificação;
localização, no porta-luvas, de aproximadamente 25 g de cocaína e 13 munições calibre .38,
além de valores em espécie; e vinculação inequívoca do endereço pela conta de água encontrada
no automóvel e pela chave que franqueou o portão da residência. Tais circunstâncias, somadas à
natureza permanente do tráfico na modalidade ter em depósito, autorizam o ingresso domiciliar.
A busca domiciliar resultou na apreensão de meio tijolo de maconha sobre a
geladeira; cinco porções a granel de cocaína; sessenta e cinco cápsulas contendo cocaína; uma
Documento eletrônico VDA55061606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:02
Código de Controle do Documento: dd7152fb-63ce-4503-8ec2-5502fca54c46

pistola Taurus calibre .380 carregada com onze munições; mais trinta e seis munições calibre .
380; rolo de embalagens plásticas; rolo de plástico filme; faca; aparelho para encapsular cocaína
com resquícios da substância; anotações de contabilidade do tráfico; um telefone celular; e a
quantia de R$ 2.015,00, conforme autoriza a jurisprudência desta Corte, a seguir colacionada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ABORDAGEM DE USUÁRIO QUE DEU
INFORMAÇÕES PORMENORIZADAS ACERCA DA PRÁTICA DELITIVA DO
PACIENTE. FRAGRANTE NA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES
DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas,
com pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, além de 500 dias-multa, mantida
em apelação. A defesa alega ilicitude das provas por violação dos direitos à não
autoincriminação, à inviolabilidade do domicílio e da intimidade, sustentando que a
entrada na residência ocorreu sem autorização, baseada apenas em denúncia anônima.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na validade das provas obtidas mediante busca
domiciliar sem mandado judicial, alegadamente sem justa causa.
III. Razões de decidir
3. O ingresso em domicílio alheio, sem mandado judicial, é permitido quando houver
fundadas razões que indiquem a prática de flagrante delito, conforme conforme
jurisprudência do STF e STJ.
4. A abordagem e busca pessoal foram justificadas por informações pormenorizadas
e evidências de tráfico, incluindo confissão do paciente sobre a posse de drogas. No
caso, a entrada dos policiais foi justificada pela apreensão prévia de drogas com um
indivíduo que identificou o paciente como fornecedor. Informações concretas e
detalhadas, incluindo a posse de drogas após busca pessoal e a confissão do paciente,
forneceram o contexto de flagrância de crime permanente, autorizando a incursão
sem mandado.
5. A análise do Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência, que admite a
busca domiciliar em casos de flagrante delito com base em fundadas razões e
flagrância de crime permanente.
6. A alegação de nulidade das provas é afastada, uma vez que a entrada foi realizada
de acordo com os requisitos constitucionais e legais, não havendo violação à
inviolabilidade de domicílio IV. Dispositivo 7. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
930.022/GO,
DJe de
)
22/10/2024,
28/10/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DESSE
ENTENDIMENTO
QUE
DEMANDA
REEXAME
DE
PROVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTE
Documento eletrônico VDA55061606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:02
Código de Controle do Documento: dd7152fb-63ce-4503-8ec2-5502fca54c46

PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. ATENUANTE
DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO COMO USUÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES. SÚMULA N. 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ. REINCIDÊNCIA. CONSIDERAÇÃO COMO AGRAVANTE E COMO
IMPEDITIVO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO
§ 4.o, DA LEI N.
ART. 33,
o
BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
11.343/2006.
DESPROVIDO.
1. O
do Código de Processo Penal - CPP dispõe que "a busca pessoal
art. 244
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de
que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a fundada suspeita restou
evidenciada porque os policiais realizaram prévio monitoramento no local e
abordaram dois indivíduos, os quais informaram que haviam adquirido drogas do
paciente. Desse modo, efetuaram a abordagem do paciente no momento em que ele
deixou sua residência e encontraram um papelote de cocaína em seu bolso.
Nesse contexto, restou justificada a abordagem e busca pessoal, não se vislumbrando
qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas
circunstâncias do caso concreto.
3. O
o, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade do
art. 5
domicílio. No entanto, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional,
tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito.
Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a
inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do
julgamento do RE n.
assentou o entendimento de que "a entrada forçada
603.616/RO,
em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos
praticados".
4. Somente após o flagrante de tráfico de drogas em via pública é que os policiais
decidiram ingressar na residência do paciente Não há que se falar, portanto, em
violação do
§ 1o, do Código de Processo Penal, pois, como visto,
art. 240,
demonstradas fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os
argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de
domicílio.
5. Além disso, ante os elementos fáticos extraídos dos autos, para acolher a tese da
defesa de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados
pelas instâncias ordinárias a respeito da existência de elementos previamente
identificados que denotavam a prática de crime permanente no interior da residência,
seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em
habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.
6. Em relação à tese de desclassificação da conduta, verifica-se que as instâncias
ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos,
entenderam, de forma fundamentada, que estavam presentes elementos de prova
Documento eletrônico VDA55061606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:02
Código de Controle do Documento: dd7152fb-63ce-4503-8ec2-5502fca54c46

suficientes para a condenação, considerando as apreensões e circunstâncias fáticas,
bem como o depoimento de usuário de drogas prestado em sede policial, que apontou
o paciente como comerciante de entorpecentes, e os depoimentos dos policiais,
prestados em juízo. Desse modo, inviável em sede de habeas corpus afastar a
ocorrência de tráfico de drogas.
Com efeito, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam
a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente em virtude da necessidade
de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
7. Nos termos da Súmula n. 630 desta Corte: "A incidência da atenuante da confissão
espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da
traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para
uso próprio" (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
24/4/2019,
29/4/2019)
Considerando que o paciente confessou a posse da droga, porém declarou que seria
para consumo pessoal, torna-se inviável a aplicação da atenuante.
8. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, "não há bis in idem quando a
reincidência é empregada como fundamento para a dosimetria da pena, a fixação do
regime prisional e a análise da substituição da pena restritiva de liberdade por
restritiva de direitos, porquanto tais institutos são regidos por regramentos distintos"
(AgRg no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
AREsp n. 1.358.292/SP,
julgado em
DJe de
.
27/11/2018,
3/12/2018)
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
870.440/MS,
julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
25/9/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:02
Código de Controle do Documento: dd7152fb-63ce-4503-8ec2-5502fca54c46

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.059.273 / SP
Número Registro: 2025/0486420-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15024608820248260568 22953292024
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ADRIANA VALIM NORA
ADVOGADOS : ADRIANA VALIM NORA - SP366780
GABRIELA PERES MARTINS - SP465236
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DOUGLAS HENRIQUE VIEIRA PORTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DOUGLAS HENRIQUE VIEIRA PORTO (PRESO)
ADVOGADOS : ADRIANA VALIM NORA - SP366780
GABRIELA PERES MARTINS - SP465236
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55914509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:44
Código de Controle do Documento: a0688b48-7c7e-41e8-bda4-33013c648ee1

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:44
Código de Controle do Documento: a0688b48-7c7e-41e8-bda4-33013c648ee1